Tribunal: TJMT
Processo: 0001409-42.2016.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001409-42.2016.8.11.0010
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
RECORRIDO: CLOVIS ROTILLI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 40966488):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM DANO MORAL – VÍCIO NO MEDIDOR DE ENERGIA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – REVISÃO DE FATURAS –PERÍCIA JUDICIAL – COMPENSAÇÃO DE VALORES – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – PRECLUSÃO LÓGICA - DANO MORAL – SUSPENSÃO DA ENERGIA - NEGATIVAÇÃO – COMPROVADOS – MINORAÇÃO AOS PARÂMETROS DO TRIBUNAL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 405 DO CC – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1- A Constituição Federal, no artigo 37, § 6o, estendeu às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos responsabilidade objetiva idêntica a da Administração Pública, bastando ao lesado demonstrar o nexo causal entre o ato lesivo e o dano experimentado, prescindindo a investigação da culpa por parte do prestador do serviço. 2- Em consonância com o resultado do laudo pericial, da quantia que a apelante tem a devolver, que conforme ao art. 113 da Resolução da ANEEL 414/2010, esse valor deverá ser devolvido em dobro, deve ser compensado do valor que o autor tem a pagar. Assim a requerida deve ser compelida a realizar o pagamento de R$ 4.149,13 (quatro mil, cento e quarenta e nove reais e treze centavos), em favor do autor. 3 -Em relação a restituição em dobro, destaca-se que houve concordância da apelante ao resultado da perícia, e não pode agora, em sede recursal, impugnar os valores ali referendados. Motivo pelo qual deve ser igualmente reconhecida a ocorrência da preclusão lógica, tendo em vista que seu ato é incompatível com a insurgência ora apresentada. A preclusão lógica consiste na impossibilidade de se exercer direito incompatível com comportamento anteriormente adotado no processo. 4- A suspensão injustificada do fornecimento de energia elétrica, somado a inclusão do nome do usuário nos cadastros de proteção ao crédito, por débito considerado inexigível, afasta a alegação de mero aborrecimento e gera o dever de compensação, que ainda merece suporte pelo fato da requerida ser concessionária de serviço público, sendo sujeita à norma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, referente à responsabilidade objetiva. 5- “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. [...]” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016). Quantum reduzido. 6- Tratando-se de relação contratual, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação é a citação, nos termos do art. 405 do CC.” (TJMT, RAC 0001409-42.2016.8.11.0010, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/04/2020)
Os Embargos de Declaração id 42328982 foram parcialmente acolhidos, conforme acórdão id 51715974:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – SANADO – AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Os embargos de declaração se prestam a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Verificada a ocorrência de erro material, os embargos de declaração devem ser acolhidos para retificação do decisum.” (TJMT, RED 0001409-42.2016.8.11.0010, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2020)
A Recorrente alega violação ao artigo 188, I, do CC, ao argumento de que houve má valoração das provas dos autos, que demonstraram de forma incontroversa que o Recorrido tinha valores inadimplentes o que torna lícita a suspensão do fornecimento de energia.
Recurso tempestivo (ID 54710997).
Contrarrazões (ID 56920952)
O efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de ID 54758952.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega violação ao artigo 188, I, do CC, ao argumento de que houve má valoração das provas dos autos, que demonstraram de forma incontroversa que o Recorrido tinha valores inadimplentes o que tornam lícita a suspensão do fornecimento de energia.
No entanto, verifica-se que o presente caso não se trata de má valoração de provas e sim é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO IRREGULAR, DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO E PELA CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. (...).III. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, manteve a sentença de procedência, para declarar a nulidade da cobrança e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 15.000,00, a título de indenização por danos morais. Na ocasião, o aresto de 2o Grau registrou que não "há nos autos elementos que permitam conferir que a manipulação do aparelho na qual houve alteração do disco de medição se deu por meio de perícia, consoante prescreve o citado art. 72, II da Resolução n° 456/2000". Concluiu que "os danos morais, no caso, não se restringem a esse fato, mas igualmente à cobrança indevida do débito de R$ 44.011,01 (quarenta e quatro mil e onze reais e um centavo). Apesar de afirmar que o débito foi cancelado, depois do reconhecimento do erro cometido, a Apelante provocou a suspensão do fornecimento de energia elétrica, com fundamento nesse débito, conforme se verifica do documento de fls.
23. Com efeito, não se pode equiparar a mero dissabor a cobrança indevida e a interrupção do fornecimento de energia por um débito que a própria concessionária afirmou ser inexigível".
IV. Os argumentos utilizados pela parte recorrente, relativos à suposta legalidade da suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, de modo a afastar a configuração dos danos morais, somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ. V. No que tange ao quantum indenizatório, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos.A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel.Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). No caso, o Tribunal de origem à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, manteve a indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantum que não se mostra excessivo, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido.
VI. Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1071432/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017)” (g.n.).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x